Tribunal: TJDFT
Processo: 0718320-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718320-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE PIEREZAN, ANA LUCIA CARVALHO DE ARAUJO, FABRIZIO ALMEIDA PRADO, FERNANDO PEREIRA DE ALMEIDA, HELCIA DANIEL DA SILVA, KAREN CRIS SARTORI, KIN SHUNG HWANG, LUIZ ROBERTO PIRES DOMINGUES JUNIOR, MARIA CELIA DELDUQUE NOGUEIRA PIRES DE SA, VITORIA AUGUSTA BRAGA DE SOUZA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOCENTES PELA LIBERDADE - DPL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para afastar os ocupantes da Presidência nacional e Diretorias da associação agravada. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) não foram observadas as normas estatutárias que regem o processo eleitoral; 2) a ata exarada pela assembleia não conta com os quesitos esperados de um documento que transcreve os fatos ocorridos durante a eleição (quórum, chapas inscritas, forma de votação, fatos que motivaram a súbita substituição de membros das chapas etc.); 3) não houve lista de assinaturas dos presentes na assembleia; 4) a conta bancaria e a conta de e-mail (com informações financeiras da associação) foram invadidas; 5) o então presidente não poderia ser considerado associado, pois estava inadimplente com as contribuições. Requerem, em antecipação de tutela recursal, seja determinado o afastamento dos dirigentes, impedindo-se de concorrer a novas eleições. Subsidiariamente, requerem sejam convocadas novas eleições, com a nomeação de um interventor. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, a eleição da nova Diretoria pelo voto da maioria dos integrantes da associação agravada e o registro da Ata de Eleição em cartório confere presunção de legitimidade ao processo eleitoral. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais aprofundada dos elementos constantes dos autos e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator